Tribunal: CARF
Processo: 15374.001606/2006-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.001606/2006-95
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.246 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TECHNOS RELOGIOS S A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Somente deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (fls. 414/421), em
face do acórdão no 1401-003.983 (fls. 406/412), o qual deu provimento ao recurso voluntário
para homologar a compensação do IRRF incidente sobre juros de capital próprio, recebido pela
contribuinte, com o IRRF devido sobre o pagamento de JCP aos seus sócios.
Cito o seguinte trecho do acórdão recorrido para expor o caso dos autos por bem
retratar a questão (fl. 407):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.001606/2006-95
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.246 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.001606/2006-95

Foi elaborado o Parecer Conclusivo n° 492/2008 (fls. 231/235), corroborado pelo
Despacho Decisório de fls. 236, onde a Administração Tributária proferiu o seguinte
entendimento:
a) Conforme se pode concluir pela legislação citada, a interessada poderia, no
trimestre ou ano-calendário em que lhe fossem pagos ou creditados juros sobre o
capital próprio com retenção do Imposto de Renda, utilizar o referido crédito na
compensação com o IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros a
titulo de remuneração de capital próprio a seu titular, sócios ou acionistas,
durante o trimestre ou ano-calendário de retenção;
b) Verifica-se pelo exame das fls. 03/10 que a interessada pretende compensar o
IRRF sobre rendimentos recebidos a titulo de juros sobre o capital próprio,
retenções sofridas no período de janeiro a dezembro de 2003 com IRRF por
ocasião do pagamento efetuado a seus sócios a titulo de juros sobre o capital
próprio efetuados em janeiro de 2004, o que não é permitido pela legislação;
c) A interessada somente poderia se compensar do, oito (sic) em questão com o
IRRF sobre os JPC pagos durante o ano de 2003;
d) De acordo com a diligência fiscal constatou-se erro na PER/DCOMP em tela
justamente quanto ao período do débito, uma vez que o mesmo deveria se referir
ao ano de 2003. Entretanto, a interessada se compensa com débito de JCP
referente ao ano de 2004.
A Fazenda Nacional, tempestivamente, interpôs Recurso Especial de fls. 414/421,
visando provocar a rediscussão da matéria envolvendo a aceitação de Declaração de
Compensação apresentada pelo contribuinte para realização do encontro de contras de
créditos e débitos de IR-Fonte sobre JCP, entregue após o encerramento do ano-calendário
em que as retenções foram feitas. Para tanto, apresentou como paradigma o acórdão no 2202-
01.664, o qual concluiu que contribuinte deve apresentar a DCOMP para realizar o encontro de
contas entre créditos e débitos de IR-Fonte sobre JCP até a data do encerramento do ano-
calendário em que as retenções foram realizadas.
Foi dado seguimento ao recurso haja vista a constatação de dissídio interpretativo,
conforme despacho de admissibilidade de fls. 425/431.
A contribuinte, após devidamente intimada, não interpôs contrarrazões.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.

I. CONHECIMENTO
A RECORRENTE questiona a possibilidade de compensação do IRRF retido
quando do recebimento pela contribuinte de JCP atinente ao ano de 2003, com o IRRF devido
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.246 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.001606/2006-95

por ocasião do pagamento de JCP a seus sócios na última semana de dezembro/2003, mediante
PER/DCOMP entregue em 06/01/2004.
De acordo com o acórdão recorrido (no 1401-003.983), o presente caso envolve a
seguinte situação fática (fl. 406/412):
A lide cinge-se à controvérsia sobre a possibilidade de compensação do IRRF retido
quando do recebimento de juros sobre capital próprio das empresas nas quais a pessoa
jurídica possuía participação, com o IRRF devido sobre a remuneração do capital
próprio aos sócios da recorrente. Os dois atos (distribuição e recebimento) teriam
ocorrido em 30/12/03, segundo a escrituração contábil do Livro Razão, fato
incontroverso no presente procedimento.
A decisão recorrida manteve o indeferimento, à medida em que fixou como critério
temporal relevante ao exercício do direito subjetivo do contribuinte a data do envio da
PER/DCOMP (06/01/04).
Além disso, conforme certificado pela própria autoridade fiscal, o Recorrente errou ao
reconhecer o débito no mês de janeiro/2004, bem como ao indicá-lo no pedido de
compensação, isto porque, conforme reconhecido, trata-se de débito relativo à última
semana de dezembro/2003. Tais fatos são incontroversos.
Para o deslinde do feito é necessária a prévia análise da legislação que disciplina o
regime jurídico do pagamento dos juros sobre capital próprio (art. 9o da Lei 9.249/95):
O acórdão paradigma citado pela Fazenda Nacional é o de no 2202-01.664, cuja
discussão fática, no entendimento deste Conselheiro, extrapola os contornos presentes no
presente processo. Como apontado, o acórdão recorrido envolve caso em que a contribuinte
enviou DCOMP em 06/01/2004 para compensar IRRF retido quando do recebimento de JCP
com o IRRF devido sobre a remuneração do JCP aos seus sócios, tendo dois atos (distribuição e
recebimento) ocorrido em 30/12/2003. Em contrapartida, no caso paradigmático, a contribuinte
não efetuou a compensação dos IRRF sobre JCP por meio de PER/DCOMP, mas sim de forma
contábil, tanto que o processo paradigma envolve auto de infração lavrado de ofício e não
cobrança decorrente de não homologação de PER/DCOMP, conforme os seguintes trechos
extraídos do acórdão paradigma:
Relatório
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 5 a 8,
integrado pelos demonstrativos de fls. 9 a 11, pelo qual se exige a importância de
R$17.745.099,68, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, acrescida de
multa de ofício de 75% e juros de mora, em razão da falta de recolhimento do imposto
sobre os valores pagos a título de juros sobre o capital próprio.
DA AÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se resumido no Relatório da Ação Fiscal de fls. 14 a 17,
no qual o autuante esclarece que:
(...)
 em resposta, a fiscalizada apresentou os livros razões, nos quais foram
contabilizados IRRF oriundos das retenções incidentes sobre JCP recebidos da
investida Cia Zaffari, bem como valores do IRRF incidentes sobre os
pagamentos de JCP aos acionista da Frazari, conforme indicado à fl. 15;
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.246 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.001606/2006-95

 analisando os Livros Razão e as Declarações de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica - DIPJ, relativas aos anos-calendário 2005, 2006 e 2007,
constatou-se que a contribuinte deixou de recolher o IRRF incidente sobre os
JCP pagos aos seus acionistas;
 observou-se, ainda, que tais débitos de IRRF não foram informados nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, referentes aos
anos-calendário 2005, 2006 e 2007;
 constatou-se que os valores das retenções de imposto de renda incidente sobre os
JCP pagos aos acionistas foram compensados contabilmente com o IRRF
oriundo de JCP recebidos da investida Cia Zaffari, entretanto, tal
procedimento não atende aos requisitos legais, uma vez que compensação
deveria ter sido efetuada por meio de PER/DCOMP (art. 74 da Lei no 9.430, de
1996 e art. 26 da Instrução Normativa no 600, de 2005);
(...)
DO RECURSO
Cientificada do Acórdão de primeira instância, em 15/04/2011 (vide AR de fl. 127 e
128), a contribuinte apresentou, em 12/05/2011, tempestivamente, o recurso de fls. 129
a 142, no qual, após breve relato dos fatos, se insurge contra os argumentos da decisão
recorrida, alegando, em resumo, que:
1. O art. 9o, §6o, da Lei no 9.249, de 1995, não estabelece exceção à regra, mas sim traz
uma nova possibilidade de aproveitamento do IRRF, sem restrição temporal e, portanto,
o direito a compensação não pode ao final do período de apuração do IRPJ, como
menciona o nobre Relator.
2. Repisa que o fato de não ter apresentado a PER/DCOMP deve ser configurado
apenas como mero descumprimento de dever instrumental que não pode ensejar a
cobrança em duplicidade do presente lançamento, ressaltando que não houve prejuízo
para a Administração Tributária. Endente que a PER/DCOMP facilita o exame das
compensações, porém caso se verifique, ao analisar os documentos contábeis, a
legitimidade da compensação, não é razoável que tal não seja reconhecida.
3. Sustenta que o fisco teria atestado a legitimidade do crédito do IRRF e os
lançamentos na contabilidade da compensação, exigindo crédito tributário
exclusivamente em face da não entrega da PER/DCOMP no prazo.
(...)
Voto
(...)
1. Compensação do IRRF retido sobre os juros sobre o capital próprio
(...)
Conclui-se, assim, que, a partir da promulgação da Medida Provisória no 66, de 2002, a
apresentação de Declaração de Compensação como requisito obrigatório para a
formalização da compensação do crédito tributário, ainda que se trate de tributo da
mesma espécie, encontra-se fundamentada na legislação que rege a matéria,
anteriormente transcrita.
(...)
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.246 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.001606/2006-95

Não obstante a contribuinte alegue que o fisco teria atestado a legitimidade do crédito
do IRRF e dos lançamentos na contabilidade da compensação efetuada, pelo Relatório
Fiscal de fls. 14 a 17, o autuante não questiona nem ratifica os lançamentos contábeis,
tendo lavrado o Auto de Infração apenas porque não foi observado o procedimento
exigido pela legislação de regência. Assim, não está em discussão a legitimidade do
crédito, mas a falta de apresentação da DCOMP.
(...)
Pelos fundamentos acima exposto, concluo que a apresentação da Declaração de
Compensação é requisito obrigatório para a compensação do crédito tributário, sem o
qual a compensação não se conforma e, portanto, não havendo a contribuinte
apresentado a referida declaração não ocorreu a compensação alegada pela defesa,
mantendo-se, assim, a exigência do IRRF lançado pela fiscalização.
(...)
Conforme se infere dos trechos acima colacionados, o paradigma trata de caso em
que foi lavrado auto de infração em face da contribuinte por esta ter efetuado uma compensação
de forma contábil e não mediante a DCOMP. Ou seja, a discussão envolveu a apresentação da
DCOMP como requisito obrigatório para a compensação do crédito tributário. Desta forma, ante
a não apresentação da referida declaração, entendeu a Turma paradigmática que “não ocorreu a
compensação alegada pela defesa, mantendo-se, assim, a exigência do IRRF lançado pela
fiscalização”.
Neste sentido, não estou certo de que a turma paradigmática, diante do presente
caso, teria mantido a cobrança do crédito tributário, pois aqui o contribuinte apresentou a
DCOMP com a finalidade de compensar IRRF retido quando do recebimento de JCP com o
IRRF devido sobre a remuneração do JCP aos seus sócios (ambos atos ocorridos em
30/12/2003), sendo o litígio atinente apenas quanto ao limite temporal para a apresentação da
referida DCOMP.
Tanto que a Turma paradigmática, na mesma composição com que proferiu o
acórdão no 2202-01.664 (paradigma), alguns meses após, proferiu o acórdão no 2202-001.970
através do qual entendeu, à unanimidade, por permitir a apresentação do pedido de compensação
até a data de vencimento do IRRF a ser compensado, exatamente como entendeu a decisão
recorrida, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2004
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
APURAÇÃO DURANTE O ANO-CALENDÁRIO. LIMITE TEMPORAL PARA
SOLICITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que lhe
foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de
renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre
o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas. Sendo que o limite temporal para a solicitação da
compensação é até o último dia previsto para o recolhimento do imposto relativo
aquele ano-calendário. Assim, tendo o IRRF sido retido no dia 28/12/2004 e este
imposto poderia ser recolhido até o terceiro dia útil da semana subseqüente à
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.246 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.001606/2006-95

ocorrência do fato gerador, o prazo para a interposição do pedido de compensação
foi até 05/01/2005.
Recurso provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Em suma, embora em ambos os julgados tenha havido a análise das regras
estipuladas pelo art. 9o da Lei no 9.249/95 para a realização de compensação de crédito de IRRF
incidente sobre receitas provenientes de JCP com o débito próprio de IRRF sobre o pagamento
desses juros, fato é que no acordão paradigma a conduta do contribuinte foi questionada pela
falta de apresentação da DCOMP (situação diversa do presente caso, em que houve a
apresentação da DCOMP), levando a uma divergência fática significativa que impede o
conhecimento de recurso.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 67, do Regimento Interno (RICARF),
o qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, entendo não merecer conhecimento o referido
recurso, pois o acórdão paradigma não possui similitude fática com o presente caso, na medida
que trata de lançamento de ofício embasado na falta de apresentação da DCOMP, o que inexistiu
no presente caso (aqui a discussão envolve a existência de limite temporal para a apresentação da
referida DCOMP).

CONCLUSÃO
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
conforme razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 452
DF CARF MF
Original